Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704153-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 2. No caso, para além de as circunstâncias do caso concreto apontarem que o acusado pudesse ter em depósito drogas, no interior de sua residência, não se deve desconsiderar que seus genitores autorizaram o ingresso policial no seu domicílio, de modo que, houve o consentimento dos moradores a denotar a legalidade das provas obtidas a partir de então. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 4. Na espécie, a sentença recorrida corretamente considerou o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06 na terceira fase da dosimetria, e, em face da natureza e quantidade de droga apreendida com o réu (cocaína), de natureza altamente nociva, estabeleceu patamar de redução adequado às peculiaridades do caso concreto. 5. No crime de tráfico de drogas, a condenação à pena pecuniária é cogente, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador. A pena de multa foi fixada em montante proporcional à pena corporal e fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal, não procedendo o pleito de redução da referida pena. 6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 157, §1°, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que as provas obtidas pela busca domiciliar são nulas pela ausência das condições necessárias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 157, §1°, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Além disso, quanto à tese relativa à busca domiciliar, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2.No presente caso, o ingresso no domicílio se deu após os policiais visualizarem droga (cocaína) no painel do carro do recorrente. Assim, diante do estado de flagrância, não há que se falar em ausência de justa causa para a busca domiciliar. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (ut, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023). 4. A pena para o crime de tráfico de drogas varia entre 5 e 15 anos de reclusão, não se revelando desproporcional o aumento em 2 anos e 6 meses em razão da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e quantidade da droga). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.406.244/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010